Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$25.086,00 (vinte e cinco mil e oitenta e seis reais) a título de danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais) em compensação aos danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se houve o cerceamento do direito de defesa dos réus e (ii) a possibilidade de compensação da indenização à vítima estipulada em acordo de não persecução penal com a perseguida no processo cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base no art. 385 do CPC, é incabível que a parte pleiteie a colheita de seu próprio depoimento pessoal, pois o principal objetivo dessa medida é obter confissão da parte adversa. A valoração judicial dos documentos existentes nos autos e da controvérsia a ser solucionada no processo pelo julgador indicam ser desnecessária a prova oral pleiteada para a solução da lide. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa rejeitada.
4. Conforme prevê o art. 944 do Código Civil, a vítima tem direito a ser indenizada na exata extensão do dano.
5. Ante a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), eventuais valores recebidos pela vítima, ainda que no âmbito do processo penal, devem ser compensados na ação civil indenizatória referente aos mesmos fatos. Em complemento, o art. 45, § 1o, do Código Penal descreve que na “prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima (...) o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”.
6. O réu formalizou com o representante do Ministério Público acordo de não persecução penal (ANPP), o qual contempla o pagamento de indenização à vítima para a reparação mínima dos danos causados em acidente de trânsito.
7. A fim de se evitar o bis in idem, revela-se devida a compensação nesta ação indenizatória cível dos valores efetivamente pagos pelo réu à autora, em razão da formalização de acordo de não persecução penal relativo aos mesmos fatos discutidos no presente processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.